Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-94.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CORRETAGEM. Alegação de omissão, obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 960 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CORRETAGEM. Alegação de omissão, obscuridade e contradição acerca da inaplicabilidade do tema 960 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002785-
94.2015.8.26.0032/50004, da Comarca de Araçatuba, em
que são embargantes TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA
IMOBILIARIA - ARAÇATUBA I - SPE LTDA e EVENDAS VENDAS
DE IMOVEIS LTDA, é embargada SIMONE LOPES HUNGARO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002785-94.2015.8.26.0032/50004 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1002785-
94.2015.8.26.0032/50004
COMARCA: ARAÇATUBA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA
IMOBILIARIA - ARAÇATUBA I - SPE LTDA E EVENDAS VENDAS
DE IMOVEIS LTDA
EMBARGADO: SIMONE LOPES HUNGARO FERREIRA
VOTO No 33.599
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
CORRETAGEM. Alegação de omissão, obscuridade e
contradição acerca da inaplicabilidade do tema
960 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão que não
se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão
só,
quanto
às
inconsistências
internas
do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
TERRA
NOVA
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA
ARAÇATUBA I - SPE LTDA contra o V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação de restituição de
indébito, negou provimento a agravo interno. Alega que
a cobrança da comissão de corretagem é devida, uma vez
que o E. Superior Tribunal De Justiça, no Recurso
Especial
Repetitivo
1.599.511/SP,
reconheceu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002785-94.2015.8.26.0032/50004 - Voto no
3
validade da cláusula contratual que transfere ao
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem. Sustenta ilegitimidade passiva. Acrescenta
que
houve
intermediação
imobiliária
e
previsão
contratual de pagamento pela compradora. Requer, por
fim, a admissão e provimento do recurso especial.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 9a Câmara de Direito
Privado assinalou não ser válida a cláusula contratual
que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem, porque o compromisso
de compra e venda foi firmado no âmbito da Faixa 1 do
referido programa, in verbis: “Da análise do contrato
de financiamento firmado junto ao agente ao agente
financeiro é possível verificar que a composição da
renda comprovada da adquirente foi apurada em R$
1.608,92 (fl. 54 destes), portanto pouco mais do
limite máximo da chamada faixa 1 então em vigor
(R$1.600,00) e o mínimo da chamada faixa 2 (R$
2.790,00). Desta forma, ante esse limbo regulatório,
não é possível atribuir à avença firmada pela
embargada como integrante da faixa 2, já que sua renda
era muito inferior àquela mínima exigida para sua
integração naquela (R$ 2.790,00). Neste particular,
respeitado o entendimento do voto divergente, razão
não assiste a embargante. Isto porque, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002785-94.2015.8.26.0032/50004 - Voto no
4
contrato particular de prestação de serviços de
assessoria
imobiliária
prever
o
compromisso
de
pagamento da despesa de corretagem, a devolução, no
caso específico, é devida à adquirente, pois o Colendo
Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há
intermediação
imobiliária
quando
o
promitente-
comprador pertencer à denominada 'Faixa 1' de renda
familiar, nos contratos de financiamentos regidos pela
Lei no 11.977/2009(Programa de Habitação Popular
integrante do Programa Minha Casa Minha Vida), ao qual
o
contrato
celebrado
pela
recorrida
deve
ser
integrado" (fls. 386/387).
Assim, correta a aplicação do Recurso
Especial Repetitivo no 1.601.149/RS, que decidiu ser
válida
a
cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, ressalvada a Faixa 1.
De resto, registro que não foi arguida
no agravo interno a matéria referente à ilegitimidade
passiva, tratando-se, portanto, de matéria inédita,
coberta pela preclusão.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1002785-94.2015.8.26.0032/50004 - Voto no
5
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO